Tribunal: STF
Processo: HC 215144
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE RAZÃO SUFICIENTE À DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ART. 316, CAPUT, CPP. APLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MODUS OPERANDI. 



    1. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes.



    2. A custódia cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, não obstante previamente ter sido considerada inadequada, sobrevindo razão suficiente, possível é a sua decretação.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.